Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME AMBIENTAL (DUAS VEZES). INCÊNDIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2011 - TJDFT. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.

2. Inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência da complexidade da causa e em face de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19.

3. Ordem admitida e denegada.